Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-64.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012211-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLETE DE SOUZA SANTOS - CPF: 043.688.218-31 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACOLHIDA. RECURSO DO SINDICATO PROVIDO; RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL E DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. SINDICATO ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DO SINDICATO PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde coletivo, restituição de valores cobrados em razão de reajustes reputados abusivos e indenização por danos morais. A operadora sustenta a regularidade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária, afirmando observância das normas da ANS e das cláusulas contratuais. O Sindicato requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como estipulante do plano coletivo, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sindicato estipulante possui legitimidade passiva para
responder por reajustes aplicados exclusivamente pela operadora do plano de saúde; e (
ii
) estabelecer se os reajustes praticados pela operadora observaram os requisitos de validade exigidos para os contratos coletivos, bem como se são devidas a restituição dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sindicato atua como mero estipulante e mandatário dos beneficiários, caracterizando hipótese de estipulação em favor de terceiro, sem ingerência sobre política de preços, cálculos atuariais, reajustes ou prestação dos serviços de assistência à saúde.

A legitimidade passiva do estipulante não decorre da simples intermediação administrativa do contrato nem da cobrança de contribuições associativas ou taxa administrativa desvinculadas dos reajustes impugnados, inexistindo participação na conduta imputada à operadora.

Os reajustes por sinistralidade em planos coletivos exigem demonstração objetiva da metodologia atuarial empregada, transparência dos critérios adotados e comprovação idônea da efetiva variação dos custos assistenciais.

A ausência de documentação técnica suficiente para demonstrar a composição da sinistralidade e a metodologia de cálculo impede o controle da legitimidade do reajuste e caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, § 1º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A perícia judicial constatou insuficiência dos elementos apresentados pela operadora para justificar os índices aplicados, evidenciando a ausência de comprovação técnica dos reajustes questionados.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve recair exclusivamente sobre a operadora responsável pela aplicação dos reajustes abusivos.

A ameaça de cancelamento do plano de saúde durante a pandemia da COVID-19, motivada por cobrança decorrente de reajuste posteriormente reconhecido como abusivo, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Sindicato provido. Recurso da Unimed desprovido.

Tese de julgamento:

O sindicato que atua exclusivamente como estipulante de plano de saúde coletivo por adesão não possui legitimidade passiva para responder por reajustes aplicados exclusivamente pela operadora.

O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige demonstração transparente da metodologia de cálculo e comprovação atuarial idônea dos índices aplicados.

A ausência de comprovação técnica da sinistralidade torna abusivo o reajuste e autoriza a restituição dos valores pagos indevidamente.

A ameaça de cancelamento do plano de saúde fundada em cobrança decorrente de reajuste abusivo, em contexto de pandemia, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 436, parágrafo único; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, § 1º, IV; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.756.121/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.386.274/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 23.08.2018; STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, Tema Repetitivo 1.016.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
de Restituição de Cobrança Indevida c/c Danos Morais
julgada
nos seguintes termos:

(...)
Ex
positis,
julgoprocedenteo pedido inicial. Ratifico a liminar concedida nos autos. Determino a manutenção do plano de saúde da requerente, devendo ser restituído à autora pela requerida Unimed Rondonópolis, os valores pagos indevidamente nas mensalidades abusivas, conforme apurado na prova pericial, constante dos autos, sobre os quais incidirão juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto, cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos réus, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os réus, solidariamente, a pagarem à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante deR$ 10.000,00 (dez mil reais).Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ, a
contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramentopelo índice do IPCA (IBGE), bem como o cômputo dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no percentual de 1% (um por cento) ao mês.Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A apelante Unimed
sustenta que o perito judicial deixou de observar a regulamentação da ANS para os reajustes de planos coletivos.

Aduz que a
perícia
limitou-se
à análise da sinistralidade
e ainda
ignorou os critérios contratuais e atuariais previstos para reajustes anuais.

Destaca que
todos os reajustes decorreram da aplicação

das cláusulas contratuais
,
da variação dos custos médico-hospitalares
e
da sinistralidade do contrato coletivo.

Sustenta que jamais houve reajustes arbitrários ou desvinculados dos critérios técnicos previstos contratualmente.

E
nfatiza que o contrato discutido não é individual.

E por
tratar-se de contrato coletivo registrado na ANS, vinculado ao Sindicato Rural,
não se submetem automaticamente aos índices divulgados pela ANS para planos individuais;
e
os reajustes são livremente pactuados, desde que observadas as normas específicas aplicáveis aos contratos coletivos.

Aponta que
o contrato originário foi firmado antes da RN nº 63/2003
e
era estruturado em sete faixas etárias, conforme a Resolução CONSU nº 06/1998
.

P
osteriormente foi oferecida migração para contrato adaptado às novas regras (10 faixas etárias)
, no entanto, o
Sindicato recusou a migração, optando por permanecer no contrato antigo.

Assim, sustenta que não pode ser responsabilizada pela permanência da autora no modelo contratual anterior.

Diz que
sempre forneceu

metodologia de cálculo
,
receitas
,
despesas
,
índice de sinistralidade
,
elementos utilizados para definição do reajuste.

Por isso, sustenta ser equivocada a conclusão da sentença quanto à ausência de transparência.

Defende que
em 2012 ocorreu reajuste de 67,26% por mudança de faixa etária
,
além de reajuste anual de 13,13% decorrente da sinistralidade.

Argui que todos
os valores foram cobrados legitimamente
e
eventual restituição ocasionará enriquecimento sem causa da autora
.

Certifica que
haverá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, prejudicando os demais beneficiários que suportam regularmente os reajustes.

Justifica que
apenas aplicou os reajustes previstos contratualmente e autorizados pela legislação, inexistindo conduta apta a justificar indenização por danos morais.

Pede a reforma da sentença para
que seja reconhecida a
legalidade dos reajustes praticados
.

Pugna pelo
afastamento da restituição das mensalidades
.

Pleiteia ainda a
exclusão da condenação por danos morais
.

O Sindicato, em sua apelação,
sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado deixou de apreciar questão prejudicial ao mérito expressamente suscitada na contestação.

Afirma que a sentença incorreu em contradição ao afirmar que as preliminares haviam sido apreciadas no saneador, quando a própria decisão interlocutória registrou que a análise da ilegitimidade passiva seria realizada apenas na sentença.

Defende que inexiste qualquer fundamentação acerca da posição jurídica do Sindicato na relação contratual, tampouco exame de sua participação na cadeia de fornecimento, circunstância que caracteriza violação aos
arts
. 11, 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que a omissão configura
error
in procedendo
e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a relação jurídica material envolve exclusivamente a operadora do plano de saúde, responsável pela prestação dos serviços, aplicação dos reajustes, definição dos critérios atuariais, faturamento, cobrança das mensalidades e administração do contrato.

Salienta
que exerce unicamente a função de estipulante do plano coletivo por adesão, limitando-se à intermediação
administrativa da adesão de seus associados, sem autonomia para deliberar sobre reajustes, rede credenciada, execução contratual ou política de preços.

Invoca entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o estipulante não integra a relação material entre beneficiário e operadora, citando o Recurso Especial n.º 1.756.121/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que reconhece a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica contratante do plano coletivo em litígios dessa natureza.

Afirma inexistir qualquer documento que demonstre ter aplicado reajustes, emitido boletos, elaborado cláusulas contratuais ou administrado o plano de saúde, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com extinção do processo em relação ao Sindicato, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

D
efende a inexistência de ato ilícito imputável ao Sindicato e a impossibilidade de responsabilização solidária.

Argui
que toda a controvérsia decorre de reajustes promovidos exclusivamente pela operadora do plano de saúde, não tendo o Sindicato qualquer participação na definição de valores, critérios atuariais, emissão de boletos, fiscalização dos serviços médicos, regulação de procedimentos ou administração da rede credenciada.

Acrescenta
que sua atuação
restringe-se
à representação administrativa dos associados perante a operadora, inexistindo poder jurídico para interferir na política de reajustes.

Aduz ainda que não há conduta comissiva ou omissiva apta a caracterizar responsabilidade civil, tampouco nexo causal entre sua atuação e os alegados prejuízos da autora.

Ressalta
que a solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou contratual, inexistentes no caso concreto
.

Argumenta que a discussão
limita-se
a reajustes contratuais e cobranças relacionadas ao plano de saúde, tratando-se de controvérsia eminentemente patrimonial incapaz de configurar dano moral por si só.

Defende, por conseguinte, a exclusão integral da condenação por danos morais em relação ao apelante.

Quanto à restituição de valores, afirma ser impossível sua condenação, pois jamais realizou cobranças, recebeu pagamentos ou administrou as mensalidades do plano de saúde.

Pede a nulidade da sentença
por ausência de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
.

Subsidiariamente, pugna para que seja reconhecida
sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação ao Sindicato
.

C
aso superadas as teses anteriores,
pleiteia a
reforma integral
d
a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados contra o apelante, afastando sua responsabilidade solidária, a condenação ao pagamento de danos morais e a restituição de valores
.

Nas contrarrazões, a autora
, e
m relação ao Sindicato, sustenta, preliminarmente, que o recurso é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade, pois não enfrenta os
fundamentos centrais da sentença, especialmente as conclusões da perícia judicial.

Rebate também a alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que o sindicato integra a cadeia de consumo, emitia os boletos, cobrava valores superiores aos repassados à Unimed, auferia vantagem econômica por meio de taxa administrativa e, por isso, responde solidariamente pelos prejuízos causados à consumidora.

Quanto à Unimed, argumenta que a operadora não comprovou tecnicamente a necessidade do reajuste, pois deixou de apresentar os documentos solicitados pelo perito para justificar a alegada alta sinistralidade.

Defende que, embora se trate de plano coletivo, os reajustes devem observar os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual, razão pela qual a ausência de comprovação torna o aumento abusivo.

No que se refere aos danos morais, sustenta que a indenização é devida porque a autora sofreu ameaça de cancelamento do plano de saúde durante a pandemia da COVID-19 em razão da cobrança de reajuste posteriormente reconhecido como abusivo, situação que ultrapassa mero aborrecimento.

Ao final, requer o não conhecimento das apelações por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença ou, caso conhecidas, o desprovimento integral dos recursos, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
(Id.
370621559
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS – ILEGITMIDADE PASSIVA

O apelante
Sindicato dos Produtores Rurais
sustenta
que atua exclusivamente como estipulante e mandatário dos associados perante a operadora, sem qualquer ingerência sobre os reajustes aplicados, os cálculos atuariais ou a execução dos serviços médicos
, e desse modo não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, a relação jurídica de direito material se estabelece substancialmente entre o beneficiário individual e a operadora do plano.

A pessoa jurídica contratante — no caso, o Sindicato — figura como intermediária dessa relação, caracterizando a estipulação em favor de terceiro prevista no art. 436, parágrafo único, do CC/2002.

O STJ pacificou esse entendimento ao julgar o REsp nº 1.756.121/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/08/2019), no qual assentou que "nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica de direito material envolve uma operadora e uma pessoa jurídica contratante que atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial)", caracterizando-se "a estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação
estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora".

Mais diretamente aplicável ao caso, o STJ, no julgamento do
AgInt
no REsp nº 1.386.274/DF (Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 23/08/2018), fixou que "a entidade sindical que figura em contrato de plano de saúde como estipulante, atuando como mera mandatária, em nome dos sindicalizados beneficiários do plano, não é considerada preposto da operadora do plano de saúde", reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder pelos atos exclusivos da operadora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
PRECLUSÃO .
AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SINDICATO ESTIPULANTE. MERA
MANDATÁRIA .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As condições da ação não se sujeitam a preclusão, cabendo ao juiz ou tribunal rever decisão anterior, por provocação ou de ofício, nos termos dos
arts
.
113 e 471 do CPC/73.2. A entidade sindical que figura em contrato de plano de saúde como estipulante, atuando como mera mandatária, em nome dos sindicalizados beneficiários do plano, não é considerada preposto da operadora do plano de saúde.
3 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1386274 DF 2013/0175067-0, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2018)

Ademais,
o Sindicato não define os valores das mensalidades do plano, não estabelece os percentuais de reajuste, não elabora cálculos atuariais, não administra a rede credenciada, não
autoriza procedimentos médicos e não executa qualquer atividade vinculada à prestação dos serviços de saúde suplementar. Sua participação se limita à intermediação formal da adesão dos associados ao produto oferecido pela Unimed Rondonópolis.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Sindicato com fundamento nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, por entender que todos os que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica, respondem solidariamente. Esse fundamento, todavia, pressupõe a efetiva participação na cadeia de fornecimento do serviço que gerou o dano — o que não se verifica no caso do Sindicato.

A controvérsia dos autos gira exclusivamente em torno dos reajustes aplicados pela operadora ao contrato coletivo. O Sindicato não tem poder jurídico, técnico ou contratual para interferir na política de preços da Unimed, validar ou rejeitar os índices de reajuste, ou impedir a aplicação de percentuais que considera abusivos. Sua posição é de mandatário dos associados perante a operadora, não de cogestor da atividade de saúde suplementar.

A autora alega que o Sindicato cobrava, além da mensalidade do plano, taxa administrativa de R$ 162,45 e contribuição associativa de R$ 42,00, totalizando R$ 190,48 a mais por mês. Esse fato, todavia, não é suficiente para atribuir ao Sindicato legitimidade passiva para responder pelos reajustes aplicados pela operadora.

Nenhum desses valores está relacionado aos reajustes questionados nos autos, que foram aplicados exclusivamente pela Unimed Rondonópolis com base em cálculo atuarial próprio. O Sindicato não reteve, não se beneficiou e não participou da formação dos percentuais de reajuste que geraram o litígio.

Assim, deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis,
e
impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

RECURSO DA UNIMED

A Unimed sustenta que o reajuste de 59,40% aplicado em 2019 decorreu de cálculo atuarial legítimo, baseado na sinistralidade apurada no período, e que o contrato coletivo por adesão não se submete aos índices fixados pela ANS para contratos individuais.

Narra a inicial que a autora
contratou o plano de saúde
, por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon
ópolis,
em 19/11/2001
,
e sempre manteve as mensalidades em dia. Sustenta que os reajustes aplicados foram abusivos, sem critérios claros previstos no contrato, elevando a mensalidade de R$ 89,11 para R$ 1.476,21, quando, segundo cálculos baseados nos índices da ANS, o valor deveria ser de aproximadamente R$ 785,98.

Afirma ter
pago
, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, R$ 25.230,14 a maior.

Relata que já havia ajuizado ação anterior sobre os mesmos reajustes, na qual foi concedida tutela provisória, posteriormente revogada em razão da extinção do processo por incompetência do Juizado Especial.

Ressa
lta
ainda que, após a revogação da liminar, o sindicato passou a cobrar valor superior ao efetivamente exigido pela operadora, sob a justificativa de incidência de taxa de administração não informada previamente e embutida no boleto como "Valor da Unimed".

Alega que os reajustes abusivos e as cobranças indevidas lhe causaram prejuízos financeiros, obrigando-a a recorrer a familiares para manter o plano ativo, além de sofrimento emocional agravado pelo risco de perda da cobertura durante tratamento de saúde na pandemia, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a liminar e determinou a manutenção do plano de saúde da autora. Condenou a Unimed Rondonópolis a restituir os valores pagos indevidamente por mensalidades abusivas, conforme perícia, com incidência da SELIC desde cada desconto.

Também condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas, honorários periciais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.016, que estendeu aos contratos coletivos as teses firmadas no Tema 952, estabelecendo requisitos cumulativos para a legitimidade da variação:

previsão contratual expressa e clara;

observância às normas expedidas pelos

órgãos reguladores;

(
iii
)inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

E nesses autos
o perito que
houve falhas nos índices utilizados pela operadora de saúde. Os custos assistenciais que extrapolaram o índice de sinistralidade acima de 75% em cada ano, devem serem remetidas as notas fiscais, com a indicação a quem foi pago, as despesas por usuário
descriminando e os gastos de cada um para verificação da sinistralidade.
(Id.
370621501
).

O reajuste aplicado sem comprovação da sinistralidade e sem transparência na metodologia de cálculo configura abusividade, nos termos do art. 51, §1º, IV, do CDC, sendo indevido independentemente da modalidade contratual.

A sentença está, portanto, correta ao reconhecer a abusividade do reajuste e determinar a restituição dos valores pagos a maior, com a ressalva de que tal obrigação recai exclusivamente sobre a Unimed Rondonópolis, dado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sindicato.

A Unimed pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, sustentando que os fatos narrados constituem mero dissabor contratual.

Com base nos elementos constantes nos autos, a autora foi submetida a situação que ultrapassa o campo do mero aborrecimento. A ameaça concreta de cancelamento do plano de saúde — formulada em razão do não pagamento de mensalidade cujo valor foi majorado por reajuste que ora se reconhece abusivo — ocorreu em contexto de pandemia de COVID-19, período de excepcional vulnerabilidade sanitária. A perspectiva de perda da cobertura médica nesse cenário gerou angústia e sofrimento que configuram dano moral indenizável.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade dos fatos, ao grau de culpabilidade da operadora e à
finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não representando enriquecimento sem causa para a autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da Unimed
e majoro
os hon
orários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.
E

dou provimento
ao recurso do
Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis/MT para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Sindicato, fixados em 10% sobre o valor da causa atribuído a este réu, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026